Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707182-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES AGRAVADO: MARITA RIBEIRO RAFAEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0726093-52.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de MARITA RIBEIRO RAFAEL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116471654 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido na inicial da ação de reintegração de posse, por entender que há, no caso concreto, indícios de que o imóvel em questão possa, de fato, pertencer em parte à agravada, em decorrência da matéria discutida na ação de partilha n. 0731523-82.2021.8.07.0001 que tramita no mesmo Juízo, o que tornaria necessária a associação de tais demandas, de modo a evitar sentenças conflitantes. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que se encontram devidamente atendidos os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, não cabendo ao Juízo de origem vincular a concessão da tutela à solução de outra lide, integrada por partes diversas e que tem por objeto imóvel distinto. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a liminar de reintegração de posse. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 33328204 e 33328205. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, observa-se que se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de liminar de reintegração da posse do imóvel localizado no Condomínio Solar de Brasília, Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Lago Sul-DF, que se encontra ocupado pela agravada. A agravada é ex-esposa do filho dos autores e, segundo consta da inicial da demanda, passou a ocupar o imóvel juntamente com seu ex-marido a título de comodato. Ficou consignado, ainda, que a ré, após o término do vínculo conjugal, foi notificada a respeito da necessidade de desocupar o imóvel ou promover o pagamento do respectivo aluguel. Consta, ademais, que a ré teria se recusado a desocupar o imóvel e a pagar o aluguel exigido, caracterizando o esbulho possessório. No entanto, na ação de partilha n. 0710515-72.2019.8.07.0016, proposta pela agravada em desfavor de seu ex-marido, foi relacionado entre os bens comuns a serem partilhados, o imóvel localizado no SHI/Sul QL 22, conjunto 02, Casa no 12, Lago Sul-DF, adquirido na constância do casamento. Na contestação ofertada na aludida ação de partilha, o ex-marido da agravada afirma que o imóvel em questão teria sido adquirido mediante simulação, de modo a viabilizar a compra do imóvel situado no Condomínio Solar de Brasília, Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Lago Sul-DF (objeto da demanda possessória ora em apreço), ante a impossibilidade de obtenção de financiamento, por se tratar de imóvel localizado em condomínio não regularizado. Em razão dos fatos alegados na ação de partilha, o d. Magistrado de primeiro grau considerou que a controvérsia instaurada naquele feito poderia influenciar na solução da ação de reintegração de posse sub examine, ante a possibilidade de que o imóvel ocupado pela autora integrasse o patrimônio comum constituído no período do casamento mantido com o filho dos autores da ação possessória. No entanto, em consulta aos autos da ação de partilha n. 0710515-72.2019.8.07.0016, observa-se que foi prolatada sentença na qual a tese defendida pelo ex-esposo da agravada não foi acolhida, tendo sido determinada a partilha do imóvel localizado no SHI/Sul QL 22, conjunto 02, Casa no 12, Lago Sul-DF. A despeito de haver sido interposto recurso de apelação contra a r. sentença exarada na ação de partilha, este ponto não foi objeto de impugnação, de modo que em relação a este aspecto encontra-se configurado o trânsito em julgado. Por conseguinte, não mais subsiste qualquer dúvida a respeito da propriedade do imóvel objeto da demanda possessória em apreço e não há mais risco de conflito entre a sentença exarada nesta demanda e a sentença prolatada na ação de partilha n. 0710515-72.2019.8.07.0016. No caso em apreço, a demanda versa sobre pedido de reintegração de posse, fundamentado nos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, cuja redação transcrevo: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” Ao discorrer sobre o tema, Flávio Tartuce tece as seguintes considerações: O presente autor está filiado à corrente pela qual a posse é um direito de natureza especial, o que pode ser retirado da teoria tridimensional do Direito, de Miguel Reale. Isso porque a posse é o domínio fático que a pessoa exerce sobre a coisa. Ora, se o Direito é fato, valor e norma, logicamente a posse é um componente jurídico, ou seja, um direito. (...) Percebe-se que pelo conceito objetivo adotado pelo comando legal a posse pode ser desdobrada em direta e indireta. Em suma, não há necessariamente domínio material na posse, podendo essa decorrer de mero exercício de direito. Como primeira ilustração, no caso de contrato de locação, as duas partes envolvidas são possuidoras. O locatário é possuidor direto, tendo a coisa consigo o locador proprietário é possuidor indireto, pelos direitos que decorrem do domínio (grifo nosso)1. Consoante estabelece o artigo 1.204, do Código Civil, considera-se adquirida a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Os agravantes juntaram aos autos contratos de cessão de direitos possessórios e escritura de compra e venda do imóvel celebrada com a Terracap, em processo de regularização fundiária (ID’s 98592354 e 98592390). Os elementos de prova juntados aos autos indicam que a agravada não exercia a posse do imóvel litigioso, mas apenas a mera detenção, em virtude de comodato. Com efeito, o comodato de imóvel não assegura ao comodatário o exercício da posse, mas a detenção, de modo que a recusa de desocupação do bem, após a notificação extrajudicial promovida pelo proprietário, configura hipótese de esbulho, a justificar o deferimento da reintegração de posse. A agravada foi regularmente notificada a respeito da extinção do comodato (ID 98592393) e para desocupar o imóvel que lhe havia sido cedido para moradia (ID 98593346), de forma que, a partir do término do prazo concedido para a desocupação, o esbulho possessório restou configurado. Os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse se encontram presentes, já que os agravantes demonstraram a posse do imóvel, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, na forma exigida pelo artigo 561 do Código de Processo Civil. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ESBULHO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EMITIDA PELO COMODANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de reintegração de posse liminar com fundamento no esbulho decorrente da resilição unilateral de contrato de comodato. 2. A partir do momento em que o possuidor comodatário recebe a notificação do comodante com a manifestação da vontade de resilição unilateral do referido negócio jurídico, a recusa da comodatária em desocupar o bem imóvel configura a prática de esbulho possessório. 3. A efetiva demonstração do esbulho torna legítimo o interesse jurídico do comodante em obter a reintegração liminar da posse do bem imóvel em questão, nos termos dos artigos 560 a 564, todos do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1317981, 07152238220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NORMA NÃO REPRODUZIDA NO CPC/2015. COMODATO. EMPRÉSTIMO GRATUITO. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. RECUSA DE DESOCUPAÇÃO. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO. 1. Ausente disposição correspondente no CPC/2015, a prolação de sentença por Magistrado diverso do que presidiu a instrução não viola o princípio da identidade física do juiz (art. 132 do CPC/1973) e, por conseguinte, não anula a sentença proferida sob a vigência do novo código. 2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 3. O empréstimo gratuito de bem imóvel, por prazo indeterminado, constitui comodato, que se aperfeiçoa com a tradição do objeto e pode ser escrito ou verbal, cabendo ao comodatário preservar o bem como se fosse seu, nos termos do art. 579 e 582 do Código Civil. 4. É inviável a aquisição da propriedade de imóvel por usucapião pelo comodatário ante a ausência de animus domini, um dos requisitos do instituto. Precedentes deste Tribunal. 5. Fixado o comodato por tempo indeterminado, não há que se falar em supressio ou perda do direito do comodante de reaver o bem pelo transcurso do tempo. 6. Evidencia-se o esbulho e, por conseguinte, a precariedade da posse, quando o comodatário permanece no bem após a notificação para restituí-lo ao comodante ou quando tem ciência inequívoca da intenção deste de reaver o bem. 7. Identificado o exercício da posse prévia pelos autores, que, inclusive, pode ser considerada como "melhor posse", a sua perda e o esbulho praticado pelos réus, resta imperiosa a reintegração pleiteada, nos termos do art. 561 do CPC. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1259343, 07058790520198070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, estando configurados os requisitos previstos nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, tem-se por configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão de deferimento da liminar vindicada na inicial da ação de reintegração de posse n. 0726093-52.2021.8.07.0001 promovida em desfavor de MARITA RIBEIRO RAFAEL. Com estas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel objeto da demanda em favor dos agravantes. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, bem como para que adote as medidas necessárias ao cumprimento da liminar deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1. Manual de direito civil: volume único. 7a ed. rev. atual. e amp. Editora Forense, p. 605/606.